Tribunal: TJDFT
Processo: 0711697-98.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. EXIGÊNCIA LEGAL CUMPRIDA. INÉRCIA INEQUÍVOCA. INTIMAÇÃO PESSOAL DO PROCURADOR. DESNECESSIDADE. Efetuada a intimação do causídico, por meio de publicação oficial, e da parte, por intermédio de carta com aviso de recebimento, correta se mostra a sentença que extinguiu o processo em face da inércia do autor. Não é dever do Poder Judiciário intimar seguidas vezes a parte para realizar os atos processuais que lhe cabem.